Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MAIOR. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que deferiu a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente.
2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. 2.1. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.2. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. Enquanto a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 2.3. Nos termos do art. 50 do CDC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos. 2.4. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição.
3. Por meio do acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento (n. 0712774-88.2019.8.07.0000), foi reconhecido que “Ao contrário dos fundamentos da decisão agravada, os fatos narrados pelo agravante contêm indícios da presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica”.
4. De acordo com os documentos juntados aos autos, é possível verificar que os sócios fundadores simularam o ingresso de seus filhos na sociedade, com o objetivo de lhes transferir o patrimônio advindo de acordo extrajudicial milionário celebrado pela pessoa jurídica ora executada com terceiros, minorando os custos fiscais da operação.
5. Conforme exposto pelo juízo a quo, “a sociedade teria retornado à composição original dos quadros societários, o que, em tese, demonstraria o uso da pessoa jurídica para transferência indevida de patrimônio e recursos para pessoas físicas (filhos dos fundadores), o que caracterizaria confusão patrimonial entre os atuais e ex-sócios”. 5.1. Assim, restou claro que a sociedade empresária foi utilizada para viabilizar a transferência de patrimônio e recursos para pessoas físicas (filhos dos fundadores), o que caracteriza a confusão patrimonial entre a empresa executada, os atuais sócios e os ex-sócios.
6. Recurso improvido.